Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700877-60.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEISIANE CARDOSO ALVES FARIA, BRENNO RHUDINI RODARTE DE OLIVEIRA APELADO: BRENNO RHUDINI RODARTE DE OLIVEIRA, GEISIANE CARDOSO ALVES FARIA D E C I S Ã O Revogo o despacho de ID 66757938, tendo em vista que a petição de ID 66588730, a despeito da indexação efetuada, não se trata de Apelação, mas de uma petição interlocutória do Autor objetivando a desocupação do imóvel. À Ré/Apelante para se manifestar acerca da proposta de acordo formulada pelo Autor no ID 67597159, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator